Tribunal: TJDFT
Processo: 0724204-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO RECORRENTE. PRELIMINAR AFASTADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO INESCUSÁVEL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não obstante a relevância do contraditório, tal princípio não é absoluto: deve se compatibilizado com os demais princípios e valores buscados pelo direito processual moderno. Os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC existem não apenas para prestigiar o princípio do contraditório, mas também a efetividade processual. A intimação da parte para se manifestar antes da decisão judicial lhe oportuniza a apresentação de esclarecimentos, justificativas ou correções. Visa, portanto, esclarecer ou corrigir irregularidades sanáveis.
2. A interposição do recurso incorreto – quando o erro é grosseiro – configura vício grave e insanável. Portanto, a intimação do recorrente serviria unicamente para atrasar a prestação jurisdicional.
3. Interpretação a contrario sensu do parágrafo único do art. 932 do CPC permite a conclusão de que, na hipótese de vício insanável, o relator está dispensado de conceder prazo para manifestação ao recorrente. Ademais, a decisão monocrática permite a insurgência através de agravo interno, recurso que comporta juízo de retratação e, portanto, permite o contraditório diferido ou postergado.
4. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença.
5. O recurso de apelação só é cabível na fase de liquidação de sentença quando o magistrado, ao analisar o pedido, extingue o próprio processo e não o procedimento. Todavia, essa não é a hipótese dos autos.
6. No caso, o pronunciamento judicial recorrido não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu a execução: portanto, não se enquadra no conceito legal de sentença (art. 203, § 1o, do CPC). Pelo critério residual adotado pelo legislador (art. 203, § 2o, do CPC), o ato decisório objeto do recurso tem natureza de decisão interlocutória, recorrível mediante agravo de instrumento.
7. O erro acerca do recurso cabível, se escusável, permite a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do recurso incorreto pelo que teria cabimento. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar" (AgRg no AREsp 230.380/RN , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
8. Na hipótese, o equívoco é inescusável, ante a previsão legal expressa de cabimento de agravo de instrumento.
9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.